Tribunal: TJBA
Processo: 8001170-60.2020.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001170-60.2020.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO CEDRAZ RAMOS

Advogado(s)
:
PEDRO CEDRAZ RAMOS, ANA KAROLINE SILVA ARAUJO, TALLYTA GABRIELLE DA SILVA PORTO

APELADO: SONY BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
SYLVIE BOECHAT, FELIPE HERMANNY, HELVIO SANTOS SANTANA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLATAFORMA DIGITAL DE JOGOS (PLAYSTATION NETWORK). SUSPENSÃO DE CONTA POR PRÁTICA DE CHARGEBACK. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA FORNECEDORA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por Pedro Cedraz Ramos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de Sony Interactive Entertainment do Brasil, em razão da suspensão de conta na plataforma PlayStation Network após prática de chargeback de mensalidades da assinatura PS Plus junto à operadora bancária. A sentença julgou os pedidos improcedentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da conta do apelante, decorrente da prática de chargeback, configura conduta ilícita da apelada apta a ensejar restabelecimento do acesso e indenização por danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

3. O chargeback equivale materialmente à inexecução do pagamento devido ao fornecedor, autorizando a suspensão do serviço contratado, nos termos dos arts. 476 e 478 do Código Civil.

4. A suspensão da conta configura exercício regular de direito, amparado pelos Termos de Serviço da plataforma e pela lógica sinalagmática das relações contratuais onerosas, sendo vedado ao usuário obter o estorno integral das mensalidades e simultaneamente pretender continuar fruindo o serviço.

5. A alegação de ausência de notificação prévia não possui força para afastar a legitimidade da suspensão, pois o consumidor deu causa ao bloqueio ao interromper o pagamento devido.

5. Ausente ato ilícito imputável à apelada, que agiu no exercício regular de seu direito, não se configura o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É lícita a suspensão temporária de conta em plataforma de jogos online motivada pelo cancelamento unilateral do pagamento pelo usuário, configurando exercício regular de direito da fornecedora. 2. O usuário que obtém o estorno integral de mensalidades junto à operadora bancária não pode simultaneamente pleitear a continuidade do acesso ao serviço como se adimplente estivesse.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 476, 478 e 927; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8001170-60.2020.8.05.0063, em que figuram como apelante PEDRO CEDRAZ RAMOS e apelada SONY BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA